Tribunal: TJDFT
Processo: 0719351-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO DEMONSTRADA. COBRANÇA DE DÉBITOS DE IPVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que fixou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais. Nas razões recursais, sustenta que o valor fixado na sentença não é razoável e proporcional, bem como não é capaz de reparar o dano causado. Requer a reforma da sentença para majorar o valor dos danos morais.
2. Na situação dos autos, o autor comprovou que vendeu o veículo Celta, ano 2008/2009, placa EFZ4154 em 22/12/2020, tendo realizado o comunicado de venda em 28/12/2020 (IDs 46888968 e 46888969).
3. Os documentos dos autos demonstram a inscrição do nome do autor em dívida ativa decorrente de débitos de IPVA dos anos de 2021 e 2022 (ID 46888972) referentes ao veículo Celta, ano 2008/2009, placa EFZ4154, com o qual não possui mais qualquer vínculo, desde 2020.
4. O próprio Distrito Federal reconheceu o erro no lançamento do IPVA, tanto que cancelou a CDA n. 50222194464, bem como, tomou providências na via administrativa para cancelar os débitos tributários em nome do autor (ID 46888981, 46888982 e 46888979, págs. 3 e 4).
5. A jurisprudência é assente no sentido de que a inscrição indevida na dívida ativa é apta a ensejar a responsabilização por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade dos inscritos, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação.
6. Verificado que a referida inscrição em dívida ativa decorreu de erro na desvinculação do nome do autor da propriedade do bem, irretocável a sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento de indenização por dano moral, aplicando-se ao caso o art. 37, §6o, CRFB.
7. Ante as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa, a repercussão do ato ilícito e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação do Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais em favor do autor, consoante fixado em sentença.
8. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
9. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no art. 85, §8o, do CPC, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.